Tribunal: TCU
Processo: 008.434/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Flávio Travassos Régis de Albuquerque contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18566/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir da relação processual Andressa Barbosa Leite de Oliveira, Luciano Ferreira da Silva e a Construtora Taquary Ltda.; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Flávio Travassos Régis de Albuquerque; 9.4. informar o conteúdo desta decisão à Fundação Nacional de Saúde, ao recorrente e aos demais responsáveis.